Tribunal: TJPA
Processo: 0800940-38.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7657 - Tutela e Curatela
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800940-38.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INTERDIÇÃO E CURATELA. O MAGISTRADO INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA PARA INTERDITAR A GENITORA DA AGRAVANTE, E CONSEQUENTEMENTE A SUA NOMEAÇÃO COMO CURADORA PROVISÓRIA. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO.

AGRAVADAS JUNTARAM DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM QUE IDOSA TEM CAPACIDADE DE AUTO DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
As agravadas juntaram aos autos documentos médicos que comprovam que a Sra. Maria Stela Pereira de Oliveira tem cognição compatível com a idade cronológica, sem evidencia de disfunção neurofisiológica, mantendo sua capacidade de auto decisão (ID.1861767).

II -
Ainda que a Sra. Maria Stela Pereira de Oliveira fosse positiva a necessidade de ser decretada a interdição, a agravante não poderia ser nomeada curadora de sua genitora, ante a não aceitação disto pelos demais filhos da idosa.

III -
É sabido que o instituto da curatela visa resguardar os interesses da interditanda, porém, no caso em tela, não vislumbro neste momento processual.

IV –

Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

ODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800940-38.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: WILSON LINDBERGH SILVA

AGRAVADO: ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CAROLINA CRISTINA SOBRAL SAUMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
REGINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos de INTERDIÇÃO e CURATELA de
MARIA STELA PEREIRA DE OLIVEIRA
, movida em face de
ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA
e
ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA
.

A decisão agravada foi a que indeferiu a tutela de urgência para a interditar a genitora da agravante, e consequentemente a sua nomeação como curadora provisória.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso para que a decisão interlocutória seja modificada, a fim de que seja nomeada como curadora provisória, pois, segundo a agravante sua genitora necessita de maiores e constantes cuidados, e ainda se encontra incapacitada para exprimir suas vontades e praticar atos da vida civil, visto que passou a apresentar sinais de Alzheimer.

Ao final requer o conhecimento e o provimento do recurso para modificar a decisão agravada
.

Às ID.1215029 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1861594 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

Consta Parecer Ministerial as ID.2395525 opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
indeferiu a tutela de urgência para a interditar a genitora da agravante, e consequentemente a sua nomeação como curadora provisória.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque em contrarrazões as agravadas juntaram aos autos documentos médicos que comprovam que a Sra. Maria Stela Pereira de Oliveira tem cognição compatível com a idade cronológica, sem evidencia de disfunção neurofisiológica, mantendo sua capacidade de auto decisão (ID.1861767).

Importante ressaltar, ainda que a Sra. Maria Stela Pereira de Oliveira fosse positiva a necessidade de ser decretada a interdição, a agravante não poderia ser nomeada curadora de sua genitora, ante a não aceitação disto pelos demais filhos da idosa.

É sabido que o instituto da curatela visa resguardar os interesses da interditanda, porém, no caso em tela, não vislumbro neste momento processual.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E NOMEAÇÃO DE CURADOR.
O INTERDITANDO
TEM CONDIÇÕES DE MANIFESTAR SUA VONTADE, REGER SUA PESSOA E ADMINISTRAR SEUS BENS. COMPROVADO TANTO NA SUA OITIVA EM JUÍZO COMO PELO DOCUMENTO MÉDICO APRESENTADO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Tje/PA. Apelação nº
0001340-28.2007.8.14.0061
. Relator: Desa. Marneide Trindade Pereira Merabet. Julgado em: 07/12/2009).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020